Tribunal: TJES
Processo: 0003594-86.2016.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003594-86.2016.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOCARLA CARDOSO MACHADO SILVA e outros (3)

APELADO: DIORGENES CARDOSO ROHR e outros (3)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO EMPREGADOR E PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MAJORAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação indenizatória por danos materiais e morais, decorrente de acidente de trânsito no qual reboque acoplado a veículo se desprendeu e atingiu pedestre grávida de oito meses, causando fratura em seu braço. O juízo de primeiro grau fixou indenização solidária por danos materiais no valor de R$6.872,00 e danos morais em R$7.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da assistência judiciária gratuita ao condutor do veículo; (ii) estabelecer se há legitimidade passiva do proprietário do veículo e da empresa para a qual o condutor prestava serviços; (iii) determinar se estão presentes os pressupostos para majoração das indenizações por danos materiais e morais; (iv) apurar a existência de direito ao pensionamento mensal e a lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A assistência judiciária gratuita pode ser concedida à pessoa física mediante simples declaração de hipossuficiência, desde que não haja prova em sentido contrário. Comprovada a renda modesta e a isenção de imposto de renda, o benefício foi deferido apenas na instância recursal.

4. A legitimidade passiva do proprietário do veículo e da empresa contratante do condutor é reconhecida, pois o automóvel era utilizado para prestação de serviço empresarial e o motorista atuava como empregado. A jurisprudência do STJ admite responsabilidade objetiva e solidária nesses casos.

5. A responsabilidade civil do condutor foi confirmada, diante da condução sem habilitação e da negligência na fixação do reboque, em desacordo com as normas do CONTRAN. Testemunhas confirmaram a ausência de mecanismos de segurança exigidos.

6. Os danos materiais devem ser majorados, com a inclusão de despesas médicas comprovadas por documentos supervenientes relacionados ao acidente, sendo legítima sua juntada após o encerramento da instrução, conforme exceção do art. 435 do CPC.

7. Não foram produzidas provas da atividade remunerada do cônjuge da vítima ou de sua renda como artesã, tampouco demonstrada redução permanente da capacidade laborativa. Ausente prova pericial conclusiva ou demonstração de invalidez, são indevidos os pedidos de lucros cessantes e pensão mensal.

8. A indenização por danos morais merece majoração diante da gravidade do acidente, da fratura sofrida, do sofrimento decorrente da gravidez avançada à época dos fatos e do longo período de recuperação. Quantum fixado em R$10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A assistência judiciária gratuita pode ser concedida à pessoa física mediante simples declaração de hipossuficiência, desde que não infirmada por prova em contrário.

2. O proprietário do veículo e o empregador respondem solidariamente por acidente causado por empregado no exercício da função, nos termos da responsabilidade objetiva.

3. A juntada de documentos supervenientes relacionados ao dano permite majoração da indenização por danos materiais.

4. A ausência de prova de renda e de incapacidade laborativa inviabiliza a concessão de lucros cessantes e pensão mensal.

5. A indenização por danos morais deve refletir a gravidade do dano e o contexto pessoal da vítima, sendo cabível sua majoração em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 186, 927, 932, III, 933 e 950; CPC, arts. 99, §3º, 373, I, 434 e 435; CTB, art. 309; Resolução CONTRAN nº 197/2006, art. 6º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.570.114/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 26/08/2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1367751/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 03/06/2024; STJ, AgInt no AREsp nº 895.135/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 18/11/2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1.734.438/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15/03/2021; TJES, Apelação Cível nº 056130020631, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 14/03/2023; TJES, Apelação Cível nº 048170147622, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 13/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003594-86.2016.8.08.0026

APELANTES/APELADOS: JOCARLA CARDOSO MACHADO/ DIORGENES CARDOSO ROHR, ALIOMAR FIGUEREDO ROHR, ALIOMAR FIGUEREDO ROHR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Cuidam os autos de Apelações Cíveis interpostas em razão da sentença
de fls. 377/383
, em que o MM. Juiz da Vara Cível da Comarca de Marataízes, em “
Ação de Indenização c/c Lucros Cessantes e Danos Morais
” ajuizada por Jocarla Cardoso Machado em face de Diorgenes Cardoso Rohr, Aliomar Figueredo Rohr e Aliomar Figueredo Rohr Comercio e Serviços Ltda,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar os Requeridos a pagar, de forma solidária, indenização por danos materiais no valor de R$6.872,00 (seis mil oitocentos e setenta e dois reais) e danos morais em R$7.000,00 (sete mil reais).

Trata-se de acidente de trânsito ocorrido em 21/03/2014, envolvendo o veículo Hilux, placa MSU5792, acoplado a um reboque, conduzido pelo primeiro requerido (Diorgenes Cardoso Rohr) a serviço do terceiro requerido (Aliomar Figueredo Rohr-ME), de propriedade do Segundo Requerido (Aliomar Figueredo Rohr). Da dinâmica do acidente, verifica-se que o reboque se desprendeu do veículo, atingindo a parte autora, causando fratura no braço. Ressalta-se que a requerente estava grávida de oito meses à época dos fatos.

No recurso de fls. 405/412, os Apelantes sustentam, preliminarmente, a necessidade de concessão de gratuidade de justiça em favor de Diorgenes Cardoso Rohr e a ilegitimidade passiva de Aliomar Figueredo Rohr e Aliomar Figueredo Rohr Comercio e Serviços Ltda.

No que se refere às pessoas físicas, a simples afirmação da parte quanto à impossibilidade de arcar com as custas do processo, salvo prova em sentido contrário, é suficiente para a concessão do benefício.

Nesse sentido é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

[...]

1. O direito ao benefício da justiça gratuita à pessoa física se satisfaz com a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário. E a prova em contrário, que derruba a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família.
Preliminar acolhida para deferir o benefício da assistência judiciária gratuita aos apelantes, com efeitos retroativos à data da contestação. [...] (TJES, Apelação Cível, 056130020631, Relator: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2023, Data da Publicação no Diário: 20/03/2023)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A situação fática até então demonstrada nos autos indica que os apelantes realmente não se mostram capazes de suportar as custas judiciais sem prejuízo dos próprios sustentos e de suas famílias. Sob esta ótica, tratando-se de pessoas físicas, a presunção de que trata o art. 99, §3º, do CPC/15, nos remete a entendimento favorável aos recorrentes.
2. Nos termos do art. 100, parágrafo único, do NCPC, o benefício pode ser revogado, devendo a parte arcar com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e, em caso de má-fé, redundará em condenação até o décuplo das custas devidas a título de multa, razão pela qual inclino-me no sentido de deferir o pleito. 3. Resta patente também o risco de dano, uma vez que o indeferimento do benefício ora aludido impedirá o acesso dos agravantes ao judiciário, com o indeferimento da demanda originária. 4. Recurso conhecido e provido (TJES, Apelação Cível, 048170147622, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/02/2023, Data da Publicação no Diário: 24/02/2023)
Sem grifos no original

Não obstante, verifica-se que o Apelante juntou ao recurso documentos que corroboram a alegação de ausência de capacidade de custeio das despesas processuais, tais como o recibo de salário de Id 12271699, que demonstra que o recorrente labora na função de auxiliar de escritório, auferindo rendimento mensal líquido de R$1.404,15 (um mil quatrocentos e quatro reais e quinze centavos), e declaração de imposto de renda (Id 14251742), que demonstra que este é isento.

Considerando que a documentação juntada aos autos comprova a alegada incapacidade financeira da parte em arcar com as despesas processuais sem que haja comprometimento da sua subsistência e de sua família, de rigor a concessão da gratuidade judiciária.

Saliente-se que não há previsão no ordenamento jurídico para
isenção
das taxas e despesas processuais ao beneficiário da assistência judiciária gratuita, mas tão-somente a
suspensão da sua exigibilidade
, o que fica condicionada ao desaparecimento da situação de hipossuficiência nos 5 (cinco) anos subsequentes ao fim do processo, na forma do §3º, do art. 98, do Código de Processo Civil.

A despeito, contudo, da presença dos requisitos necessários ao deferimento do pedido em grau recursal, “
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é o de que o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo,
não retroage para alcançar encargos processuais anteriores a sua concessão
.
” (AgInt no AREsp n. 895.135/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024.).

Do exposto,
acolho parcialmente a preliminar arguida
, para conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita a
Diorgenes Cardoso Rohr apenas no segundo grau de jurisdição.

Em relação a preliminar de ilegitimidade passiva dos réus Aliomar Figueredo Rohr e Aliomar Figueredo Rohr-ME, verifica-se que esta é categoricamente infirmada pelas provas dos autos.

Com efeito, os autos revelam que o veículo envolvido no acidente era de propriedade de Aliomar Figueredo Rohr e era utilizado na prestação de serviços de sua empresa, Aliomar Figueredo Rohr-ME (fl. 39).

Adicionalmente, comprovou-se que o condutor, Diorgenes Cardoso Rohr, era empregado de Aliomar Figueredo Rohr-ME, conforme se verifica dos recibos de salário de fls. 166/167, e que, no momento do sinistro, realizava serviços para a empresa, efetuando entrega de madeira. A própria natureza das atividades da empresa, que inclui "Transporte rodoviário de carga" como atividade principal e “Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira”, corrobora a alegação de que o serviço prestado estava intrinsecamente ligado às suas operações.

O entendimento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) se dá no sentido de que: “
Há responsabilidade objetiva e solidária do proprietário de veículo envolvido em acidente de trânsito provocado por atos culposos de terceiro que o conduz e provoca o acidente
”

(AgInt no AREsp n. 2.570.114/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024), de modo que é patente a legitimidade passiva de

Aliomar Figueredo Rohr.

No que tange à responsabilidade do empregador no sinistro, já decidiu a Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. CULPA DO MOTORISTA. EMPREGADO DA AGRAVANTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. PENSIONAMENTO MENSAL. DEPENDÊNCIA DA VIÚVA PRESUMIDA. SALÁRIO MÍNIMO. TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE VIDA DA VÍTIMA. DANOS MORAIS. QUANTUM RAZOÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LIMITES PERCENTUAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem aprecia a controvérsia em sua inteireza e de forma fundamentada, porém em desconformidade com os interesses da parte.
2. Nos termos dos arts. 932, III, e 933 do CC, o empregador responde objetivamente pelos atos ilícitos de seus empregados e prepostos praticados no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele, de modo que, reconhecida a culpa do empregado por acidente que causou danos a terceiros, a responsabilidade do empregador é objetiva.
Precedentes. 3. Na hipótese, as instâncias ordinárias concluíram, com base na prova dos autos e de outras demandas movidas por outras vítimas do mesmo acidente, pela culpa do motorista, preposto da agravante, que, ao dirigir em estado de embriaguez e empreender manobra de ultrapassagem de forma imprudente e em excesso de velocidade, acabou perdendo o controle do veículo e causou acidente que vitimou 9 (nove) pessoas. Alterar essa conclusão demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. (...) 9. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp: 1367751 SP 2018/0244988-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2024)
Sem grifos no original

Destarte, em vista do reconhecimento da responsabilidade do proprietário do veículo e do empregador em relação aos ilícitos cometidos pelo motorista do veículo,
afasto a preliminar de ilegitimidade passiva aventada
.

No recurso de fls. 387/396, a Apelante Jocarla Cardoso Machado pugna pela reforma da sentença ao argumento, em síntese, a necessidade de majoração da indenização por danos materiais, compreendendo gastos médicos, lucros cessantes e pensionamento mensal, bem como a majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Em Apelação de fls. 405/412, Diorgenes Cardoso e outros pugnam pela reforma da sentença alegando ausência de provas que ensejem a condenação em danos materiais e morais. Subsidiariamente, requerem a redução do valor arbitrado a título de danos extrapatrimoniais.

Pois bem. Passo à análise conjunta dos méritos dos recursos.

De início, imperioso ressaltar que, em decorrência do sinistro, adveio a Ação Penal n. 0003329-84.2016.8.08.0026. No entanto, como bem analisado pelo juízo
a quo
, em virtude de falta de perícia técnica no veículo e no reboque na esfera criminal, foi “
proferida sentença desclassificando a conduta do art. 303, parágrafo único e art. 302, parágrafo único, inciso I, ambos do CTB, para o crime previsto no art. 309 do mesmo diploma legal
”.

Não obstante, tem-se que a responsabilidade civil é independente da criminal, conforme preceitua o art. 935 do CC. A absolvição criminal só vincula o juízo cível quando for reconhecida a inexistência do fato ou a não autoria.

No caso, a sentença criminal, embora absolutória para a lesão corporal, não negou a ocorrência do fato ou a autoria da condução do veículo por Diorgenes, restando, inclusive, demonstrado que o condutor não possuía habilitação ou permissão para dirigir veículos. Esta circunstância, por si só, já configura uma violação a dever objetivo de cuidado no trânsito, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro.

Ademais, além da clara necessidade de possuir habilitação para operar veículos, o condutor que trafega com engate e carretinha acoplada ao carro deve observar determinadas regras de segurança, estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), sobretudo na Resolução n. 197/2006, alterada pela Resolução n. 234/2007, vigente à época do sinistro, o qual dispõe, no inciso II do art. 6º (sem grifos no original):

II - quando instalado como acessório, o engate deverá apresentar as seguintes características:

a) esfera maciça apropriada ao tracionamento de reboque ou trailler;

b) tomada e instalação apropriada para conexão ao veículo rebocado;

c) dispositivo para fixação da corrente de segurança do reboque;

d) ausência de superfícies cortantes ou cantos vivos na haste de fixação da esfera;

e) ausência de dispositivo de iluminação.

Assim, é obrigatória a presença de uma haste de aço com anel para cabo de segurança para o uso correto e seguro do reboque. Ocorre que, da oitiva das testemunhas, observa-se a negligência do condutor.

A testemunha Fábio Gonçalves da Silva (fl. 277), funcionário da empresa, afirmou que, ao buscar a carretinha após o acidente, constatou que o pino da trava da carrocinha estava quebrado e que não havia cadeado e corrente travando, embora esta seja a forma correta e segura de utilização do reboque.

A testemunha Janaina de Almeida Nascimento (fl. 274), por sua vez, presenciou os fatos e corrobora ao relatar que, ao se aproximar do veículo e do reboque, “não viu a trava de segurança”. Tais depoimentos são particularmente relevantes, pois apontam para uma deficiência no sistema de engate ou na sua correta fixação, aspectos que estavam sob a esfera de controle e dever de cuidado do motorista no momento da condução.

Assim, uma vez reconhecida a responsabilidade do condutor no acidente que atingiu a parte autora, necessário verificar os danos materiais decorrentes deste.

Nesse sentido, o magistrado sentenciante condenou os requeridos à indenização
no valor de R$6.872,00 (seis mil oitocentos e setenta e dois reais), o qual engloba: R$112,00 (cento e doze reais) com tutor para fratura do úmero (fl. 12), gastos com deslocamento para outra cidade (fls. 15/16) em R$220,00 (duzentos e vinte reais), três radiografias (fls. 12, 24 e 33), perfazendo R$240,00 (duzentos e quarenta reais), além de gastos com empregada doméstica, uma vez que a autora ficou impossibilitada de realizar atividades domésticas e cuidar sozinha de sua filha recém-nascida, pelo período de um ano e dois meses, somando R$6.300,00 (seis mil e trezentos reais).

Sustenta a autora que, além desses valores, faz jus ao ressarcimento da quantia despendida “
com o seu Médico Assistente, o Ortopedista Doutor
Eduardo Ortopedista, conforme recibo no valor de R$ 200,00 referente a uma consulta em 22/05/2017, fls. 198, e, também teve o gasto de mais R$ 140,00, referente a uma ultrassonografia, de acordo com a nota fiscal de serviço datada de 06/02/2018, fls. 214, perfazendo assim urna indenização complementar de R$340,00 (trezentos e quarenta reais)
”.

Verifica-se que tais documentos que comprovam os gastos foram juntados após o encerramento da fase de instrução probatória.
A regra do processo civil é a de que a prova documental deve ser produzida pelo autor na instrução da petição inicial e pelo réu na instrução da contestação. É o que dispõe o art. 434 do Código de Processo Civil (CPC): “
Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações
”.

As exceções encontram-se previstas no art. 435,
caput
do CPC, que autoriza a juntada extemporânea de documentos desde que: (
i
) destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou (
ii
) para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

O entendimento da Corte Superior, acerca do tema, é o de que “
A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado,
somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes
ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015)
” (AgInt no AREsp n. 1.734.438/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 7/4/2021, sem grifos no original).

Assim, observa-se a consulta com médico assistente e o exame de ultrassonografia decorram de fatos supervenientes, mas que originaram do acidente objeto da lide, de forma que devem ser aceitos tais documentos e, portanto, ressarcidas as despesas que perfazem um adicional de R$340,00 (trezentos e quarenta reais).

Requer a parte autora, ainda, indenização pelos valores que seu esposo deixou de auferir como pescador, por ter que prestar assistência à Apelada à época dos fatos, além de lucros cessantes pela renda que deixou de auferir como artesã.

Do compulsar dos autos, verifico que não foi juntado nenhum documento que demonstre que o cônjuge da Apelante laborava como pescador, tampouco da renda extra que sustenta auferir como artesã. Como era da autora o ônus da prova, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, e esta não se desincumbiu de seu encargo processual, incabível a concessão da indenização em favor do esposo ou de lucros cessantes em seu favor.

Em adição, afirma a recorrente fazer jus a pensionamento mensal “
da ordem de 30% (trinta por cento) sobre os seus ganhos mensais, indicados na inicial, ou sobre o valor do salário mínimo vigente, cuja perda da função do membro está devida atestado pelo seu Médico Assistente
”.

A pretensão ao pensionamento mensal por incapacidade laborativa encontra fundamento no art. 950 do CC, que estabelece que: “
Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu
”. Para a procedência de tal pedido, a prova da incapacidade e a extensão da redução da capacidade laborativa é indispensável.

Ocorre que da perícia realizada às fls. 94/95, em relação ao quesito de n. 6, o qual questionava “
se resultou debilidade permanente ou perda ou inutilização de membro, sentido ou função
”, verifica-se que o perito respondeu de forma negativa, isto é, inexiste defeito permanente.

No mesmo sentido, o depoimento da testemunha
Dr. Lauro E. Bueno (fls. 324/325), médico ortopedista e traumatologista que acompanhou o tratamento da Recorrente, atestou que “
a autora teve alta, sendo constatado que não tinham mais lesões, não sendo possível a ocorrência posterior de lesões de forma espontânea, sem nova exposição
”.

Ademais, a própria recorrente desistiu da produção da prova pericial deferida pelo Juízo a quo (fls. 327/328).

Dessa forma, não há nos autos comprovação robusta da renda auferida com a atividade de artesã ou de que a limitação, se existente, a inabilitou para o trabalho ou causasse uma depreciação significativa e permanente de sua capacidade laborativa a ponto de justificar o pensionamento.

Finalmente, insurge-se a autora, ora Apelante, quanto ao valor arbitrado pelo juízo
a quo
a título de indenização por danos morais, em
R$7.000,00 (sete mil reais), requerendo a majoração.

Acerca do tema, a doutrina destaca que:

Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do
quantum debeatur
da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

Diante da ausência de critérios legais preestabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Considerando a gravidade das lesões, com longo período de recuperação e, somando-se ao fato de que a autora estava grávida de oito meses ao tempo do acidente, entendo que deva ser majorada a indenização por danos morais ao patamar de R$10.000,00 (dez mil reais).

Logo, necessária a reforma parcial da sentença, de modo que
CONHEÇO E

DOU PARCIAL PROVIMENTO

A AMBOS OS RECURSOS
, para conceder assistência judiciária gratuita
a
Diorgenes Cardoso Rohr apenas no segundo grau de jurisdição, bem como para majorar a indenização em danos materiais em R$340,00 (trezentos e quarenta reais), totalizando R$7.212,00 (sete mil duzentos e doze reais), e em danos morais ao importe de R$10.000,00 (dez mil reais) em favor da Apelante Jocarla
Cardoso Machado
, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Quanto aos ônus sucumbenciais, mantém-se os honorários fixados pelo juízo
a quo
, isto é, em 10% do valor atualizado da condenação, recaindo na proporção de 70% (setenta por cento) dos encargos às partes Requeridas e 30% (trinta por cento) sobre a parte autora,
observada a suspensão da exigibilidade para Diorgenes Cardoso Rohr, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em virtude da concessão do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar parcial provimento
aos
recursos
de
apelação
interpostos, em peças distintas, pela
autora
(
Jocarla Cardoso Machado
)

e pelos
réus
(
Diorgenes Cardoso Rohr e Outros
)
.